Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-90.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR ALVES DE QUEIROZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO
- APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO NA POSSE DO APELANTE - ACOMPANHAMENTO, ABORDAGEM,

BUSCA PESSOAL E APREENSÃO - FUGA PARA INTERIOR DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STF, STJ E TJRJ - PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO APELANTE - AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

No porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca pessoal, no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

Sopesadas a natureza permanente porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [com numeração raspada] e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local - “barracão” - [precedida de perseguição e visualização da arma na cintura do apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão
“pessoal”
, ocorrida no interior de um imóvel pertencente a terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.

“Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084)

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000610-90.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): IGOR ALVES DE QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR ALVES DE QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1000610-90.2022.8.11.0003), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [com numeração suprimida] a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 126748740).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca e apreensão “domiciliar”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para demonstrar o porte da arma de fogo apreendida.

Pede o provimento para que seja anulada a prova decorrente da busca e apreensão e absolvido (ID 126748755).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 126748758).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa - Inconformismo da defesa - A defesa, em preliminar, pugna pela nulidade das provas obtidas através de invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória - Alegações improcedentes - Preliminar- É lícita a busca pessoal e domiciliar quando houver fundada suspeita de prática delituosa que, in casu, ficou demonstrada pelo comportamento suspeito do acusado-Pela rejeição da preliminar - Mérito-Autoria comprovada exaustivamente nos autos - Validade dos depoimentos dos agentes policiais - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida Júnior, procurador de Justiça - ID 127784156)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO “DOMICILIAR”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão “domiciliar” por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais “na residência” (ID 126748755).

Na sentença condenatória, o Juízo singular analisou essa matéria e não reconheceu a nulidade da prova com a seguinte fundamentação:

“Inicialmente consigno que, com relação a tese arguida pela defesa do réu, nas derradeiras alegações, em razão da ilicitude das provas, decorrente da violação do domicílio do acusado, entendo que NÃO merece acolhimento, tendo em vista que, primeiro: o próprio réu afirmou em seu interrogatório, que o local onde ocorreu a abordagem, não era a sua residência, fato que derruba qualquer alegação de violação de domicílio e, caso ainda fosse a residência do réu, conforme emana dos autos, constata-se que os policiais militares receberam uma denúncia anônima, de que um indivíduo pretendia realizar um roubo no dia seguinte e, em posse das características físicas do indivíduo, se deslocaram para o local indicado, onde se depararam com o acusado em frente a sua residência e portando a arma de fogo em sua cintura, sendo que ele possuía as características físicas repassadas na denúncia, o qual, por sua vez, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel, ocasião em que os policiais foram em seu encalço e lograram êxito em realizar a sua abordagem, bem como, a apreensão do artefato bélico, que ainda se encontrava na cintura do réu e, como o crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado permanente, ou seja, no momento da abordagem policial, o delito já se encontrava em execução, fato que, em meu pensar, autorizava o ingresso deles no imóvel, portanto, entendo que não houve a alegada ilicitude apta a causar a nulidade derivada que a defesa pretende.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 126748740)

A diligência policial que culminou na apreensão de uma pistola Taurus 940, calibre .40, S&W, com numeração suprimida, um carregador e uma munição intacta, calibre .40, decorreu de informações “anônimas” recebidas pelos policiais militares [
Claudeir Gomes de Campos e Werit Ferreira Rodrigues] de que
uma pessoa praticaria um roubo, na manhã do dia 7.1.2022, em uma padaria, localizada no bairro Jardim Primavera, Rondonópolis/MT.

Os agentes policiais foram ao local indicado, momento em que encontraram uma pessoa
“com as mesmas características repassadas”
, o qual, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga para o interior de um imóvel [“
barracão, onde o pessoal coloca o carrinho do lanche”
], pertencente à terceiro não identificado.

O apelante foi perseguido até sua abordagem, busca “pessoal” e apreensão da arma de fogo, carregador e munição, que estavam em sua cintura
(ID 126748686 -
fls. 8/10; Relatório de Mídias - ID

126748732
).

Vejamos.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, o imóvel
“onde o apelante foi capturando”
não era sua residência, ao passo que
“
a entrada dos policiais pautou-se no estado de flagrância do réu, na medida em que, de posse de informações de que ele praticaria um crime de roubo, diligenciaram no local indicado e o visualizaram ainda em via pública, portando uma arma de fogo na cintura, o que se confirmou com a efetiva apreensão da arma de fogo e consequente prisão em flagrante delito”

(João Batista de Almeida Júnior, procurador de Justiça, Parecer nº 000433-010/2022 - ID 127784156).

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca pessoal, no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

Sopesadas a natureza permanente porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [com numeração raspada] e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local - “barracão” - [precedida de perseguição e visualização da arma na cintura do apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão “pessoal”, ocorrida no interior de um imóvel pertencente à terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.

Sublinhe-se julgado do e. TJRJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 – Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo -– 18.12.2020)

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Rondonópolis, s/n, bairro Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT, o denunciado IGOR Alves de Queiroz portou uma arma de fogo, consistente em uma pistola da marca Taurus, 940, calibre .40, S&W, com numeração raspada, além de 01 (um) carregador de pistola e 01 (uma) munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: IGOR Alves de Queiroz, como incurso nas disposições do artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 [
...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 126748712)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
Deste modo,
diante do acervo probatório carreado aos autos,
fica claro e evidente que
o
ré
u
praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
com numeração raspada,
sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, pois diante do teor do
s
depoimento
s
prestado
s em Juízo, especialmente
pela testemunha
Claudeir
, restou devidamente comprovado que, na data dos fatos,
os policiais receberam uma denúncia anônima, de que um indivíduo pretendia realizar um roubo no dia seguinte e, em posse das características físicas do indivíduo, se deslocaram para o local indicado, onde se depararam com o acusado em frente a uma residência e portando a arma de fogo em sua cintura, sendo que ele possuía as características físicas repassadas na denúncia, o qual, por sua vez, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para o interior do imóvel, ocasião em que os policiais foram em seu encalço e lograram êxito em realizar a sua abordagem, bem como, a apreensão do artefato bélico, que ainda se encontrava na cintura do réu, ou seja, 01 (
uma
)
pistola da marca Taurus, 940, calibre .40, S&W, com numeração raspada, além de 01 (um) carregador de pistola e 01 (uma) munição do mesmo calibre
, cuja potencialidade lesiva restou demonstrada no laudo pericial acostado no ID 79069485, sem amparo legal para tal conduta
.

De outro giro, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, de que apenas estava no local aguardando um lanche e que a arma de fogo apreendida não lhe pertencia, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu sequer arrolou como testemunha, o suposto morador do imóvel onde ele foi abordado, cujo primeiro nome informou ser “Everton”, além do mais, conforme mencionado alhures, as provas constantes nos autos, apontam que o réu realmente praticou o crime ora em apuração, posto que, não existe nos autos sequer indícios de que os policiais militares teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o réu e os citados policiais militares, tanto que o próprio réu negou em seu interrogatório, que tivesse qualquer problema anterior com os policiais que realizaram a sua prisão, assim, entendo que todos os indícios retro mencionados apontam e concatenam para a procedência da presente ação penal.[...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo
, de uso permitido, com numeração raspada
, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.
[...]

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 73881885, para
CONDENAR
o réu
Igor Alves de Queiroz
, brasileiro, convivente, nascido em 08/12/1999, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 3117600-3 SSP/MT, filho de Estela Alves de Queiroz, residente na Rua Rondonópolis, s/nº, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime estampado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira, os maus antecedentes, portanto,
utilizando-me do quantum de 1/8,
fixo a pena base do delito definido, em 0
3
(
três
) anos
,
0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

No caso
, in
existe
m
circunstância
s
atenuante
s, contudo, verifico a presença d
a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0000661-66.2019.8.11.0022, que
t
ramitou n
a
Comarca
de Pedra Preta/MT
e está juntada aos autos da execução penal de
nº 0006147-37.2018.8.11.0064,
em trâmite nesta Comarca, conforme denota-se d
o atestado de pena acostado às págs. 34/35 – ID 73802681
,
portanto, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em
0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto,
torno definitiva a pena de 0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 43, fixo a pena em 1
4
(
quatorze
) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
‘
c
’
, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

EM RESUMO, condeno o réu Igor Alves de Queiroz a cumprir a pena privativa de liberdade de 0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e ao pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa
[
...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 126748740)

Pois bem.

A materialidade do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [com numeração suprimida] esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 126748688 - fls. 14) e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de fogo 200.02.03.2022.000231-01 (ID 126748738 – fls. 171/179), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudeir Gomes de Campos, policial militar (ID

126748709 - fls. 8/9), Werit Ferreira Rodrigues, policial militar (ID 126748687 - fls. 11/12), e o apelante (ID 126748691 - fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações foram ouvidos Claudeir Gomes de Campos, policial militar (Relatório de Mídias - ID

126748732), Werit Ferreira Rodrigues, policial militar (Relatório de Mídias - ID

126748732), e o apelante (Relatório de Mídias - ID

126748732).

Destacam-se do contexto probatório:

-
Claudeir Gomes de Campos
[policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que

“
receberam uma informação anônima de
que um pessoa iria praticar um roubo no dia seguinte”; “se dirigiram para o local, que era a residência do réu e quando ele viu a viatura, ele estava na frente da residência e com a arma na cintura, foi quando ele correu para dentro da casa e, ao revistarem, encontraram a arma de fogo”
; “o apelante
disse que não morava no local
e estava apenas esperando um lanche, contudo, não conseguiram encontrar essa referida pessoa e nem sabe se ela realmente existe”; “
o local era um barracão, onde o pessoal coloca o carrinho do lanche, não é bem uma residência, tinha apenas uma cama no local”
; “na sequência, chegou uma mulher e disse que era ex-esposa do rapaz do lanche e que estavam separados, sendo que ele estava morando no local, mas nunca tinha visto aquela arma antes”;
o apelante
“estava com a arma na cintura e quando entrou para o interior do imóvel, ele foi abordado e não esboçou reação; encontraram a arma ainda em sua cintura”

(ID

126748709 - fls. 8/9; Relatório de Mídias - ID

126748732);

-
Werit Ferreira Rodrigues
[policial militar] narrou que, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação “
anônima de que um indivíduo iria fazer um roubo em uma padaria no bairro jardim primavera na manhã desta sexta-feira e que o mesmo estaria em uma residência no jardim Itapuã em posse de uma arma de fogo”; está equipe em patrulhamento pelo bairro Itapuã na rua Rondonópolis, deparamos com um indivíduo com as mesma características repassada que ao perceber a presença da equipe empreendeu fuga pra dentro de uma residência onde foi feito o acompanhamento e a abordagem no mesmo e na revista pessoal foi localizado na cintura uma PT 940 cromada com uma munição aparentemente intacta, na checagem do indivíduo foi constatado que o mesmo é portador de tornozeleira eletrônica, e a arma de fogo está com a numeração de série raspada”

(ID

126748709 - fls. 8/9; Relatório de Mídias - ID

126748732);

-

IGOR ALVES DE QUEIROZ
[apelante] permaneceu em silêncio, na fase policial
(ID 126748691 - fls. 21/22)
;
em Juízo,
negou a autoria, alegando que “
estava na casa de um amigo, quando a polícia entrou no local perguntando de um armamento”; “falou que não tinha”; “o colocaram em um quarto e começaram a procurar, até que vieram com a arma e então disseram que ela lhe pertencia”; “no momento em que eles viram a tornozeleira, daí falaram que o declarante iria assinar este BO”; “a
arma foi encontrada no local, mas quem morava no local era o Everton
, só sabe o primeiro nome, porém, na hora do acontecido, ele tinha saído para buscar a esposa dele”; “eles encontraram a arma no local após revistar e não na sua cintura”; “isso eles fizeram para ‘assinar’, pois na hora estava dentro da casa deitado”; “eles invadiram a casa”; “entraram sem autorização”; “na hora os policiais apontaram as armas deles e não viu nenhuma cromada”; “quando viram a tornozeleira, então passaram a procurar e encontraram a arma, momento em que disseram que tinha que assinar”; “a arma não sabe se era dos policiais, mas eles a encontraram na casa
”

(Relatório de Mídias - ID

126748732).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares [Claudeir Gomes de Campos e Werit Ferreira Rodrigues] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante portava
uma
Pistola Taurus 940, calibre .40, S&W [com numeração suprimida], um carregador e uma munição intacta, do mesmo calibre, no dia 6.1.2022,
por volta das 23h30min, à rua Rondonópolis, bairro Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT.

A apreensão da arma e munição ocorreu após diligências [recebimento de informação anônima, sobre possível prática de roubo no dia seguinte; localização da pessoa com as características fornecidas e no local indicado;
acompanhamento, abordagem e busca pessoal do apelante], a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade da arma/munição, localizadas na cintura do apelante.

Aplicável o Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Atente-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [com numeração suprimida] é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022